Tribunal: TJPA
Processo: 0815818-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815818-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALMIR CESAR PINHEIRO DE SOUSA, VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ANÁLISE DO PEDIDO DE ACESSO A PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO SIGILOSO. CONTRARIEDADE DA SÚMULA VINCULANTE 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E NÃO DOCUMENTADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. RISCO DE INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Agravo regimental em
habeas corpus
, juízo de retratação positivo, nos
termos do art. 266, § 1º, do RITJ/PA, a fim de que tenha sequência à análise do
habeas corpus.

2. P
edido de revogação da prisão temporária, pleito prejudicado pela perda do objeto, decisão monocrática mantida nesse ponto;

3. A Súmula Vinculante n° 14, do C. STF, é expressa em mencionar elementos de prova já documentados, ou seja, admite que diligências em curso possam ser realizadas contra supostos agentes de condutas criminosas, sem sua participação imediata e contraditório, em benefício da obtenção de dados lastreadores de uma possível persecução penal;

4. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 (STF, 18191 AgR/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgamento 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-107 DIVULG 03-06-2015 PUBLIC 05-06-2015).

4. Ordem conhecida em parte e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo regimental, para julgar prejudicado o pedido de revogação da prisão temporária e denegar a ordem, nos termos do voto relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Agravo Regimental interposto por ALMIR CESAR PINHEIRO DE SOUSA e VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA JUNIOR, através dos i. advogados, Drs. CÉSAR RAMOS DA COSTA e IVNA LOBATO PIMENTA, em face da decisão monocrática proferida nos autos do
habeas corpus
de nº 0815818-26.2022.8.14.0000, que nos termos do art. 659, do CPP, julgou prejudicado o
habeas corpus
por já terem suas liberdades restabelecidas no dia 07/11/2022.

Em suas razões, Id. 12060130, sustentam, em síntese, que:

“(...).

O
habeas corpus
impetrado em favor dos agravantes visava à revogação da prisão temporária ou a fixação do prazo de 5 (cinco) dias e o acesso dos advogados aos autos da investigação policial e de medida cautelar (cf. ID 11657240).

As prisões realmente foram revogadas de ofício pelo juízo coator.

Contudo, os advogados dos agravantes ainda não tiveram liberado, pelo juízo coator, o acesso aos autos da medida cautelar no. 0800532-31.2022.8.14.0057 e, especialmente, à decisão que decretou a prisão temporária e demais medidas cautelares;

(...).

Com efeito, a revogação da prisão temporária dos agravantes pelo juízo de piso não provoca a perda total do objeto da impetração, se permanecer a negativa de acesso aos autos da medida cautelar, como na hipótese.

Aliás, foi exatamente para ter acesso aos autos de supracitada medida cautelar que, após o indeferimento da liminar pretendida no HC, os agravantes propuseram no Supremo Tribunal a Reclamação n, 56.980/PA, que está sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.

Portanto, Excelências, ao contrário do entendimento adotado na decisão agravada, no que tange ao pleito de acesso aos autos da medida cautelar no. 0800532-31.2022.8.14.0057 (pedido de prisão temporária), não houve perda do objeto do
writ
, pelo que a impetração deve ser conhecida.” <sic>

Por conseguinte, requerem,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, os agravantes postulam o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste agravo, para o fim de cassar a decisão agravada e, assim, determinar o processamento e julgamento do HC.” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental e nos termos do art. 266, § 1º, do RITJ/PA, reconsidero o pronunciamento judicial em parte, a fim de que tenha sequência o
habeas corpus
impetrado, no intuito de se analisar a tese de negativa de acesso aos autos da medida cautelar de nº 0800532-31.2022.8.14.0057 (pedido de prisão temporária).

Pois bem.

Quanto ao pleito de revogação da prisão temporária, entendo que a decisão monocrática proferida na Id. 11994211 deve ser mantida em todos os seus termos, conforme demonstrado abaixo, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“Com fulcro no art. 3º, do CPP c/c art. 133, X, do RITJPA, passo a decidir monocraticamente.

Analisando-se os autos observa-se pelas informações, que a i. autoridade impetrada revogou a prisão temporária dos pacientes, conforme colacionado abaixo,
verbis
:

‘Inicialmente esclareço que as investigações ainda estão sob sigilo, pois, ainda há um foragido e as diligências não foram concluídas e exatamente por essa razão é observado o disposto na súmula vinculante 14 do STF com restrição de acesso para não prejudicar a ação policial.

O cumprimento dos mandados de prisão temporária ocorreu em 03 de novembro, a audiência de custódia em 04 de novembro e a ordem cautelar foi revogada em 07 de novembro, data em que os pacientes foram soltos, portanto, houve a perda de objeto deste remédio constitucional.

Frente às informações acima delineadas, aproveito o ensejo para renovar meus mais altos protestos de distinta consideração, colocando-me a disposição para eventuais esclarecimentos.’
<sic>

Diante disso, e considerando a perda do objeto deste
mandamus
, nos termos do art. 659, do CPP, julgo prejudicado o
habeas corpus
.

No mais, em relação ao exame da questão atinente à pretensão de acesso aos autos do inquérito policial, necessário se faz analisar previamente a natureza e as características do Procedimento Investigatório Criminal.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 5º, inc. XXXIII, que
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
e que
“a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem”
(art. 5º, inc. LX).

Nesse escopo, a regra contida no inciso XIV, do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94, que permite o acesso amplo e irrestrito do advogado aos autos do procedimento investigatório, deve ser interpretada levando-se em consideração a supremacia do interesse público sobre o privado.

Todavia, o mesmo comando constitucional mitiga o direito à informação quando o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E, justamente para disciplinar as possibilidades de sua manutenção, veio o STF a editar a Súmula Vinculante n° 14, de seguinte redação:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

A referida súmula é expressa em mencionar elementos de prova já documentados, ou seja, admite que diligências em curso possam ser realizadas contra supostos agentes de condutas criminosas sem sua participação imediata e sob contraditório diferido, em benefício da obtenção de dados lastreadores de uma possível persecução penal.

De acordo com as informações prestadas pelo impetrado, Id. 11906035, as investigações ainda estão em andamento. Veja-se:

“
Inicialmente esclareço que as investigações ainda estão sob sigilo, pois, ainda há um foragido e as diligências não foram concluídas e exatamente por essa razão é observado o disposto na súmula vinculante 14 do STF com restrição de acesso para não prejudicar a ação policial
.” <sic>

Ora, tendo a investigação caráter sigiloso, não seria viável, neste momento, os impetrantes terem acesso ao procedimento investigatório, na medida em que prejudicaria as diligências ainda em andamento,
concessa venia
.

Neste sentido, confiram-se, por oportuno, julgados proferidos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14.

1. A decisão reclamada indeferiu a vista dos autos de interceptação telefônica, sob o fundamento de ainda estarem em curso as diligências.

2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão de diligências, não há ofensa à Súmula Vinculante 14.

3. Posteriormente, a autoridade reclamada concedeu vista dos autos em balcão e, atualmente, os autos estão disponíveis para consulta pelo Defensor.

4. Agravo desprovido.

(STF, 18191 AgR/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgamento 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-107 DIVULG 03-06-2015 PUBLIC 05-06-2015)

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE. SÚMULA VINCULANTE N°14 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SIGILO DECRETADO. VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM CURSO. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS EXPEDIENTES JÁ DOCUMENTADOS. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE.

I - Não se admite, em princípio, a impetração de habeas corpus contra decisão que denega pedido liminar em sede de writ impetrado na origem, sob pena de se configurar indevida supressão de instância (enunciado 691 da súmula do STF), ressalvadas as decisões teratológicas ou com deficiência de fundamentação, o que não ocorre na hipótese.

II - O procedimento de investigação criminal, por regra, é sigiloso, buscando, com a restrição da publicidade, conferir maior resultado na apuração da prática criminosa.

III - Não obstante, a c. Suprema Corte ao editar a Súmula Vinculante n° 14 assentou que
"é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa"
(grifei).

IV - No caso em exame, o acesso aos autos não foi franqueado ao paciente. Não obstante, em vista do sigilo decretado de forma fundamentada, possui direito de acesso aos autos apenas dos expedientes já documentados, ressalvadas as diligências pendentes de cumprimento.

Habeas corpus
conhecido em parte para conceder a ordem tão somente no sentido de franquear ao paciente o acesso às diligências já finalizadas e documentadas, ressalvando-se o sigilo daquelas que porventura encontram-se pendentes de cumprimento.

(STJ, HC 306035/MG, processo n° 2014/0255581-9, Quinta Turma, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgamento 03/02/2015, DJe 24/02/2015).

Dessa forma, encontrando-se o procedimento investigatório criminal com diligências pendentes, ausente qualquer ilegalidade a ser sanada pela via eleita.

Á vista do exposto, conheço do agravo regimental, reconsidero a decisão recorrida no sentido de proceder a análise do
writ
para manter a decisão monocrática, Id 11994211, que reconheceu a perda do objeto (prisão temporária) e denegar a ordem, quanto a pretensão de acesso irrestrito ao autos de investigação criminal.

É como voto.

Belém, 23/02/2023